Tribunal: TJSP
Processo: 1014632-74.2018.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1014632-74.2018.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo
André, em que são agravantes ROSTI BAR E BATATARIA
LTDA ME, NEUSA MARIA PORTO RODRIGUES e JAQUELINE
MARTIS DA SILVA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014632-74.2018.8.26.0554/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1014632-74.2018.8.26.0554/50001
COMARCA: SANTO ANDRÉ (7a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: ROSTI BAR E BATATARIA LTDA ME, NEUSA MARIA
PORTO RODRIGUES E JAQUELINE MARTIS DA SILVA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 33.941
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. Ausência de
alegação
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento firmado no E. STJ em julgamento
repetitivo. Razões recursais dissociadas da matéria tratada nestes autos. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto por
ROSTI BAR E BATATARIA LTDA ME E OUTROS contra decisão
que, em embargos à execução, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
as orientações estabelecidas no E. Superior Tribunal
de Justiça nos Recursos Especiais nos 973.827/RS,
1.112.879/PR e 1.112.880/PR, julgados sob o regime dos
recursos repetitivos. Alega violação ao princípio do
juiz natural e necessidade de uma decisão colegiada.
Aduz violação ao art. 5o, LIII, LIV e LV da CF e
ofensa aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014632-74.2018.8.26.0554/50001 - Voto no
3
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Com
efeito,
o
agravo
interno
de
competência da Câmara Especial de Presidentes apenas
comportará provimento se o recorrente demonstrar que,
por ausência de similitude fática, a tese firmada no
E. Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos
recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
No caso, contudo, o agravante não alegou
o desacerto da aplicação dos precedentes repetitivos
adotados na decisão hostilizada referente aos temas
0246, 0247 e 0234.
Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021,
§1o, do CPC, é necessária impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento do reclamo.
Pelo
exposto,
não
conheço
do
agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO